Tribunal: TJPA
Processo: 0823275-16.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823275-16.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA VERA SILVEIRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INSENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PREMILINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MOLÉSTIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado, uma vez que cabe ao Estado o dever de restituir valores arrecadados indevidamente ao autor, enquanto cabe ao IGEPREV apenas o dever de suspender as cobranças, visto que a autarquia é responsável pelo repasse de todo tributo arrecado ao Estado do Pará. Súmula 447, STJ.

2.

O cerne da questão cinge-se em torno de se analisar se foi acertada ou não, a decisão do juízo de piso que julgou procedente a ação, para reconhecer a isenção da autora, reconhecendo o direito à devolução dos valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, a partir do ano de 2017.

3.

depreende-se que a apelada é portadora de “flacidez das pregas vocais, com fenda glótica fusiforme e atrofia das mesmas”, sendo tal doença comprovada, por farta documentação anexada aos autos, com laudos médicos desde o ano de 2005.

4.

Constato que a requerente é portadora de "flacidez das pregas vocais, com fenda glótica fusiforme e atrofia", desde o ano de 2005, anteriormente à concessão da sua aposentadoria, estando legalmente amparada nas condições para isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88).

5.

Comprovado que a autora adquiriu flacidez nas cordas vocais em razão da necessidade de utilizar a sua voz, em tom alto, por anos, em função de intensa atividade laborativa e que as moléstias profissionais, como aquela que lhe acomete, estão abarcadas na Lei nº. 7.713/88, de rigor a manutenção da r. sentença que reconheceu o direito à isenção do imposto de renda pessoa física - IRPF sobre os proventos de aposentadoria recebidos.

6.

Portanto, tendo em vista que a autora foi diagnosticada no ano de 2005, está escorreita a sentença que determinou a restituição dos valores descontados a partir do ano de 2017, pois respeitou a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

7.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara De Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda cumulada com Pedido de Restituição de Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, distribuída por MARIA VERA SILVEIRA ROCHA, na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a apelada é professora aposentada da rede pública estadual e aduz ser portadora de “flacidez das pregas vocais, com fenda glótica fusiforme e atrofia das mesmas” (CID J38.3 e J37-0), tendo o benefício da aposentadoria concedido por meio da Portaria nº 1.892/2013.

Alega que a sua condição decorreu de moléstia profissional, pelo que faria jus à isenção do imposto de renda na forma do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

Após o trâmite processual, o Juízo a quo proferiu sentença (ID. 19706793), julgando parcialmente procedentes os pedidos da autora, nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da inicial, com escopo no preceptivo no artigo 487, I, do CPC para o fim confirmar os termos da tutela antecipada deferida nos autos e reconhecer a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda a partir do diagnóstico da doença.

Condeno o Estado do Pará a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, a partir do ano de 2017, monetariamente atualizados pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, pela taxa SELIC (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos da fundamentação.

Indefiro o pedido de restituição dos valores em dobro, por se tratar relação entre os contribuintes e o fisco é regida por normas de Direito Público, de modo que a repetição do indébito seguirá as disposições específicas dos art. 165 a 169 do CTN.

Condeno o Estado do Pará/sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do Art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de submeter esta sentença ao reexame necessários, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC.

P. R. I.C.

Irresignado, a apelante interpôs o recurso de Apelação em ID. 19706795, alegando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, bem como afirma que a moléstia profissional não foi comprovada e que não cabe prosperar a repetição de indébito dos últimos cinco anos.

A Apelada apresentou contrarrazões em ID.
19706798
, refutando todos os argumentos da apelação.

Os autos foram recebidos apenas seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID.

19759905.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, a Ilustre Representante Ministerial absteve-se de apresentar parecer.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DA PRLEIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE.

Inicialmente, cumpre expor que o apelante alega ser ilegítimo para efetuar o pagamento de valores retroativos retidos indevidamente, devendo a condenação ser redirecionada ao IGEPREV.

Ocorre que, de acordo com o art. 157, I, da CF, prevê que pertencem aos Estados todo o produto de arrecadação de imposto sobre a renda. Vejamos:

CF, art. 157.
Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

I -
O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;"

Ainda, a s
úmula 447 do STJ afirma que
cabe ao Estado o dever de restituir valores arrecadados indevidamente ao autor, enquanto cabe ao IGEPREV apenas o dever de suspender as cobranças, visto que a autarquia é responsável pelo repasse de todo tributo arrecado ao Estado do Pará
. Confira-se:

STJ, Súmula 447.
Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. AGENTE ARRECADADOR DE TRIBUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV, AUTARQUIA ESTADUAL, PARA PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS RETIDOS INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ PARA A RESTITUIÇÃO. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DE REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCEDORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A autora, acometida de neoplasia maligna de mama, requereu isenção de imposto de renda por moléstia grave, em conformidade com o que preconiza o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

2 – O direito à isenção foi reconhecido, cessando os descontos referentes ao imposto de renda em sua folha de pagamento, com a determinação de restituição de valores recolhidos a partir dos últimos 5 (cinco) anos que antecedem ao ajuizamento da ação e dos valores pagos durante o ínterim processual.

3 – O IGEPREV é a autarquia estadual responsável pela arrecadação do imposto sobre a renda, repassando toda e qualquer verba proveniente desta arrecadação ao Estado do Pará, de modo que, não é parte legitima para a restituição de valores arrecadados indevidamente.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação do IGEPREV, autarquia estadual, ao pagamento de valores retroativos retidos indevidamente.

(TJ-PA - AC: 08002360520218140005, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/01/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2023)

Portanto,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado
.

DO MÉRITO.

O cerne da questão cinge-se em torno de se analisar se foi acertada ou não, a decisão do juízo de piso que julgou procedente a ação, para reconhecer a isenção da autora, reconhecendo o direito
à devolução dos valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, a partir do ano de 2017.

De plano,
depreende-se que a apelada é portadora de “flacidez das pregas vocais, com fenda glótica fusiforme e atrofia das mesmas”, sendo tal doença comprovada, por farta documentação anexada aos autos, com laudos médicos desde o ano de 2005.
(ID. 19706584).

De acordo com o art. 6.º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

A referida norma impõe a presença de dois requisitos cumulativos para a isenção do imposto de renda, a saber:
(i)
que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e
(ii)
que a pessoa física seja portadora de uma das doenças referidas. Enquadrando-se nas condições legais, o rendimento é isento do tributo.

In casu,
foram acostados aos autos os documentos comprobatórios do diagnóstico da moléstia profissional.

Constato que a requerente é portadora de "flacidez das pregas vocais, com fenda glótica fusiforme e atrofia", desde o ano de 2005, anteriormente à concessão da sua aposentadoria, estando legalmente amparada nas condições para isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88).

Nota-se que FLACIDEZ NAS CORDAS VOCAIS se trata de moléstia comum em professores, eis que passam a vida dando aulas e falando em tom alto, não sendo diferente com a autora que ingressou no serviço no ano de 1985.

Cabe ressaltar que a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria/reforma em razão de moléstia grave tem por objetivo desonerar quem se encontra em desvantagem face ao aumento de despesas com o tratamento da doença.

Assim, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou sinais de persistência para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda.

A exigência de que a comprovação da moléstia deva ocorrer através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios vincula apenas a autoridade administrativa, não alcançando o Poder Judiciário que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode se valer de qualquer meio de prova adequado e formar o seu convencimento independentemente da apresentação de laudo emitido por aquelas entidades públicas.

Nesse sentido, é o entendimento do E. STJ, conforme o disposto na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

STJ, Súmula 598.
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)

Corroborando com o alegado, segue jurisprudência pátria:

"[...] IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LAUDO DE PERITO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. [...] Quanto à questão probatória, a jurisprudência do STJ encontra-se assentada no sentido de que, pelo princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está adstrito ao laudo do perito oficial para efeito do reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave. [...]"

(AREsp 968384 SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AGRAVANTE PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS EVIDENCIANDO A MOLÉSTIA GRAVE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO STJ. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARTS. 294 E 300, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0005030-97.2020.8.16.0000 - Cambé - Rel.: Desembargador Stewalt Camargo Filho - J. 10.06.2020)

(TJ-PR - AI: 00050309720208160000 PR 0005030-97.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 10/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. SÚMULA Nº 598 DO STJ. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 6º, XIV DA LEI Nº 7.713/88. 1 ? O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, não sendo lícito, ao órgão revisor, incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. 2 - A isenção do Imposto de Renda retido na fonte em favor de servidor público portador de moléstia grave, como a neoplasia maligna, tem como objetivo diminuir o sacrifício do inativo, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico. 3 ? É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Inteligência da súmula nº 598 do STJ. 4 - In casu, a princípio, restou demonstrado nos autos que o autor/agravado é portador de cardiopatia grave, enquadrando-se no artigo 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/88. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 06559108520198090000, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 12/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE IMPOSTO DE RENDA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não havendo elementos para o deferimento pretendido, resta viável a manutenção da decisão agravada que determinou a suspensão da cobrança de Imposto de Renda de professora aposentada que apresenta moléstia grave. Isenção de Imposto de Renda na forma do art. 6.º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988 2. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém, data registrada no sistema. DESª. EZILDA PASTANA MUTRAN RELATORA

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08054072120228140000 15626810, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, comprovado que a autora adquiriu flacidez nas cordas vocais em razão da necessidade de utilizar a sua voz, em tom alto, por anos, em função de intensa atividade laborativa e que as moléstias profissionais, como aquela que lhe acomete, estão abarcadas na Lei nº. 7.713/88, de rigor a manutenção da r. sentença que reconheceu o direito à isenção do imposto de renda pessoa física - IRPF sobre os proventos de aposentadoria recebidos.

Outrossim, segundo o STJ, o termo inicial da isenção e da restituição dos valores recolhidos a título de IR sobre proventos de aposentadoria de portadores de moléstias graves deve ser a data em que foi comprovada a doença, ou seja, a data do diagnóstico médico e não o da emissão do laudo oficial, ressalvada a prescrição quinquenal.

Portanto, tendo em vista que a autora foi diagnosticada no ano de 2005, está escorreita a sentença que determinou a restituição dos valores descontados a partir do ano de 2017, pois respeitou a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

No que concerne aos consectários legais, deverão incidir juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, consoante teses jurídicas fixadas no julgamento do RE nº 870.947-SE, em sede de repercussão geral (Tema nº 810) e Resp. 1495146- MG (tema 905), no tocante às parcelas anteriores à 09/12/2021, data em que foi publicada a Emenda Constitucional 113/2021.

Isso porque, a referida EC nº 113/2021, no artigo 3º, dispõe que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Logo,
mostra-se escorreita a sentença atacada, que deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença guerreada, conforme os fundamentos lançados no voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2024